Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702140-86.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Andréa Martins contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência nos autos n.o 0723942-11.2024.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão “da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”. Eis o teor da decisão ora revista: Com relação ao pedido reiterado de concessão de tutela de urgência, esclareço à autora que o pedido já fora indeferido três vezes. Discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão deve ser objeto de RECURSO à instância própria, não se encontrando legitimada a parte a insistir, reiteradas vezes, com pretensão que já fora objeto de apreciação judicial, em momento pretérito, e IMPROVIDA. DESACOLHO, por mais uma vez, o pedido de suspensão do pagamento das dívidas objeto da repactuação. Verifica-se que não há concordância das partes a respeito de plano de pagamento voluntário apresentado nos autos. Assim, determino a instauração da segunda fase do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Diante do exposto, com fundamento no artigo 104-B, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, NOMEIO como perito judicial a Dra. ELIANE ALVES DE ANDRADE, perita contábil, CPF 026.663.091-00, e-mail eliane_aandrade@hotmail.com, para elaboração do plano de pagamento. A perita deverá apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do requerido, entre outras destinadas a facilitar o pagamento do débito, nos termos do art. 104-A, §4o, I, do CDC. Deverá assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prevendo a liquidação total da dívida, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B, §4o, do CDC). No mais, a perita deve se atentar ao Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, regulamentou a questão tratada na Lei 14.181/21, conceituando o mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o). Esclareço à perita que mais recentemente o Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023 dispôs que "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Portanto, a expert deverá observar os seguintes parâmetros: a) Esclarecer se as dívidas de consumo informadas pela parte autora comprometem o seu mínimo existencial, observado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. Em caso negativo, deve-se encerrar o laudo, oportunidade em que a verba pericial será proporcionalmente reduzida até o valor mínimo disposto no item 1.3 do Anexo da Portaria Conjunta 116/2024. Não devem ser consideradas para essa análise de superendividamento as operações de crédito consignado, conforme artigo 4o, parágrafo único, “h”, desse Diploma Normativo. b) Em caso positivo, deve-se elaborar o plano de pagamento compulsório, observando-se o estabelecido pelo artigo 104-B do CDC e considerando-se o prazo de 60 (sessenta) meses ou o prazo de cada contrato, o que for necessário para a preservação do mínimo existencial. A quitação das dívidas constantes no plano consensual (se houver) antecederão às do plano compulsório, salvo quando houver possibilidade de simultaneidade. c) O plano compulsório observará o valor principal e correção monetária que preservem o mínimo existencial, nos termos do § 4o do artigo 104-B do CDC, incidindo os demais encargos de mora, se preservado o mínimo existencial. d) Considerar o valor disponível a ser pago a cada credor, proporcionalmente aos contratos firmados. e) Apresentar quadro das dívidas originais e repactuadas. f) Esclarecer quais encargos foram reduzidos e as razões para tanto. Verifico que parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a perita para se manifestar sobre a possibilidade de realização da prova nas condições previstas na Portaria Conjunta 116/2024 deste e. TJDFT. Nos termos da referida Portaria, em seu anexo único, o valor máximo a ser pago é R$ 1.994,06 e o importe mínimo é R$ 897,31 (laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos). No caso em apreço, fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para fins de honorários periciais, em razão da complexidade da matéria e o grau de especialização que o caso requer. Desta feita, a majoração dos honorários se justifica em razão do trabalho a ser realizado pela expert judicial ao analisar diversos contratos. Intime-se a perita para se manifestar, nos termos desta decisão. Caso aceite, o laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias, a contar da assunção do encargo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “há mais de ano e dia a agravante não tem conseguido acesso ao mínimo existencial uma vez que há parcelas de empréstimos que são abatidas diretamente da conta corrente da agravante, o que resulta em saldo negativo”; (b) “apresentou robustas provas do completo endividamento familiar, onde a agravante, Ana Andréa vem amargando, nos últimos meses, fortes restrições de seu pagamento perante a secretaria de estado de educação do distrito federal, decorrente de empréstimos bancários, que ocasionaram o superendividamento e inconsistência financeira que afeta a subsistência da família”; (c) “o mínimo existencial deve ser encarado como um referencial que exige análise contextualizada das condições concretas de cada consumidor, de modo a preservar sua subsistência digna e os direitos fundamentais inerentes à sua condição humana”; (d) “juntou os documentos, que comprovam que REFERENTES AO MESES DE ABRIL DE 2024 A ABRIL DE 2025, comprovando a permanência da situação danosa de retenção da totalidade de seu salário e, apesar disso o aumento do saldo devedor que se encontra negativo em mais de R$ 11.000,00 comprometendo assim o resultado útil do processo”; (e) “vem amargando um acúmulo de saldo devedor crescente de mais de R$ 11.000,00 na conta corrente BRB uma vez que, o salário que recebe mensalmente na conta salário, fica totalmente retido no Banco para pagamento dos empréstimos consignados resultando saldo negativo que vem acumulando e crescendo”; (f) “há parcelas de empréstimos que são abatidas diretamente da conta corrente da agravante, o que resulta em saldo negativo, conforme consta do extrato de sua conta no mês de junho de 2025. Portanto, subtraído o valor abatido em conta corrente, não resta nada à consumidora, o que evidência típica situação de superendividamento”; (g) “a única solução do Banco para o saldo negativo era a contratação de novo empréstimo, conforme acima demonstrado o que não, pôde ser mais aceito por se mostrar desrespeitoso ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana, segundo entendimento do STJ configura-se violação à função social do contrato, uma vez que a agravante, na condição de contratante, completamente endividada, vinha contraindo novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para suspender a “exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, ao menos até a definição final da revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas”. E, subsidiariamente, “a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 15% da remuneração da agravante, abatidos os descontos compulsórios, ao menos até a definição final da revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 25.6.2024, teria sido indeferida a medida liminar (id 201681340); (b) contra a decisão não adveio recurso; (c) em 10.9.2024, teria sido frustrada a conciliação (id 210510685); (d) em réplica a parte autora (ora agravante) teria novamente formulado pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, em 13.11.2024, sob a fundamentação de inocorrência de fato novo (id 216937740); (d) novamente, a parte não interpôs recurso próprio contra a referida decisão; (e) em 23.4.2025, a parte autora apresenta novo pedido de tutela de urgência, o qual teria sido indeferido, sob a fundamentação de que os fatos deduzidos (situação de superendividamento e a inviabilidade de pagamento de suas dívidas) já teriam sido analisados (id 233540307); (f) sem a interposição de recurso próprio, a parte autora, em 16.5.2025, apresenta novo pedido de tutela de urgência, novamente indeferido em 26.6.2025, pelos mesmos fundamentos anteriores (id 240716898); (g) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão que teria indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos originários (id 201681340) e não daquela que apenas mantém as decisões anteriores pelos mesmos fundamentos (id 240716898), sobretudo porque a parte agravante não teria demostrado especificamente a ocorrência de fato novo que subsidiasse nova análise da matéria, uma vez que a situação de superendividamento e a inviabilidade de pagamento de suas dívidas já teriam sido analisadas nas decisões anteriores que indeferiram a medida de urgência. O presente agravo de instrumento foi interposto em 21 de julho de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator